Tribunal: STF
Processo: HC 230311
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente teve ordem de prisão civil expedida pelo Juiz de primeiro em ação de execução de alimentos.



    Alega a defesa, em síntese, que o inadimplemento da obrigação alimentar apresenta-se como escusável e justificado. 



    Requer, ao final,



    “a) Ao DD. Ministro Relator, que seja deferida a LIMINAR, para suspender a ordem de prisão do paciente, até ulterior decisão a ser proferida neste mandamus, determinando-se a expedição do competente contramandado de prisão, bem como comunicando-se a polícia judiciária e militar, bem como ao sistema do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMPO mantido pelo CNJ; 



    b) No mérito, seja confirma a liminar, bem como no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, para reputar como ilegal a prisão civil, revogando-a.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão questionada:



    “Alegou o impetrante, em suma, que a decisão que determinou a prisão é ilegal, visto que o alcoolismo patológico e o declínio de sua empresa impedem o adimplemento das prestações alimentícias. 



    Assim delimitada a controvérsia, destaco, inicialmente, que já se firmou o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser incabível habeas corpus em face de decisão proferida pelo Desembargador relator, tendo em vista a necessidade de que a questão seja apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Com efeito, verifico que foi consignado expressamente que o laudo pericial atestou a “capacidade laborativa do executado, com destaque para o fato de não fazer uso de bebida alcoólica havia 2 anos e 8 meses”. 



    Ainda, constou que a alta hospitalar data de 2020, de modo que a exoneração fora do período de internação, como decidido pelo Tribunal de origem em cognição exauriente, seria indevida. 



    Observo, ademais, que o juízo de primeiro grau, ao iniciar o cumprimento de sentença em 2018, destacou que o estado de saúde do executado não o impedia de trabalhar, tanto é que possuía “discernimento para praticar atos da vida civil, tais quais a alienação de bens, celebração de negócios jurídicos” (fl. 78).



    Ademais, assevero que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de provas a fim de averiguar a condição econômica do devedor, a necessidade do credor e a eventual capacidade laboral da exequente. 



    Como sabido, a exoneração dos alimentos pactuados deve ser realizada por meio próprio, via revisional ou exoneratória, não lhe sendo permitido utilizar de habeas corpus para tanto. 



    Dessa forma, observo que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, suas alegações, as quais corroboram, inclusive, no sentido da legalidade do ato do magistrado, visto que confessado o inadimplemento, de modo que não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal.



    (...)



    Em face do exposto, com base no artigo 210 do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente